Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONDÔMINA. UNIDADE COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. CONDOMÍNIO VERTICAL DE USO MISTO. UNIDADES RESIDENCIAIS E COMERCIAS. LOJA COMERCIAL. CONVENÇÃO DE CONDOMINIO. APARELHAMENTO COM AS ATAS DAS ASSEMBLEIAS QUE DEFINIRAM AS TAXAS CONDOMINIAIS. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. ASSEMBLEIAS QUE FIXARAM AS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. TAXAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE ATAS, EXCETUADO QUANDO FIRMADAS AS TAXAS OU FORMA DE APURAÇÃO. CONDÔMINA. PAGAMENTO DE TAXAS. OBRIGAÇÃO IMPERATIVA. MORA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. FRUIÇÃO DE SERVIÇOS. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
1. O exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida sobre sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
2. Assimilando que efetivamente é proprietário de unidade autônoma integrante do condomínio consubstanciada em loja comercial, o fato implica a imputação à proprietária a qualificação de condômina, tornando-o obrigada a concorrer para o custeio das despesas geradas pela entidade condominial na administração das áreas comuns e fomento dos serviços destinados a todos os condôminos de forma indiscriminada, inclusive porque, em se tratando de serviços fomentados a todos os condôminos de forma indistinta, todos devem concorrer para seu fomento na forma resolvida em assembleia.
3. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, não afetando essa apreensão o fato de se tratar de edifício de uso misto, compreendendo unidades residenciais e comerciais, devendo a cobrança dos encargos, derivando da regulação geral - convenção condominial -, observar simplesmente a modulação estabelecida para mensuração das taxas geradas por cada uma das espécies de unidade condominial.
4. Evidenciada a regular criação do condomínio, assimilada a condição de condômina imputada à parte ré na execução e não sobejando controvérsia acerca da inadimplência que lhe fora imputada e ensejara o aviamento da ação da execução, o titular da unidade comercial que gerara as obrigações perseguidas e reputadas inadimplidas, não evidenciando o pagamento das parcelas nem evidenciando que foram mensuradas em desconformidade com a regulação condominial específica à natureza do imóvel que lhe pertence, deve ser compelido a solver as parcelas geradas pela coisa e deixara de adimplir, não encerrando condição para irradiação da obrigação, ademais, a fruição dos serviços fomentados pelo condomínio, pois emergem do imóvel.
5. Aliado ao fato de que a simples condição de titular de unidade autônoma implica a germinação da obrigação de a condômina solver as taxas condominiais, na conformação da imperativa obrigação que lhe está afetada, segundo a delimitação estabelecida pela convenção condominial, quanto às taxas condominiais ordinárias, em havendo parâmetro para sua mensuração na própria convenção, é dispensável a apresentação das atas que retratam as assembleias que as fixaram, e, quanto às contribuições extraordinárias, para que as contribuições revistam-se de certeza e liquidez, indispensável a apresentação das atas pertinentes às reuniões que aprovaram suas cobranças, tornando inviável que, quanto a essas, sejam exigidas sem a comprovação de sua instituição (CC, arts. 1.315, 1.332, 1.333 e 1.336, I).
6. Inviável que a proprietária de unidade autônoma inserida em condomínio edilício pretenda ou seja alforriada da obrigação germinada da própria coisa que integra seu patrimônio, negando-se a pagar as taxas condominiais geradas pelo imóvel, postura que na concertação dos atributos inerentes à propriedade de imóvel inserido em condomínio carece de respaldo, determinando que, incorrendo em reconhecida mora, seja compelida a solver as parcelas que lhe estão afetadas, agregadas dos acessórios moratórios correlatos.
7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios rateados. Unânime.